Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM GRUPO PRIVADO DA PLATAFORMA DIGITAL “WHATSAPP”. ELEVADO POTENCIAL DE REPERCUSSÃO. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS DESPROVIDO. APELO MANAJADO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o possível exercício do direito fundamental à livre manifestação do pensamento fora dos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais de regência, pretendendo-se a condenação do ora apelante à compensação dos danos morais.
2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é pré-concebida pela estrutura normativa vigente. Incumbe ao Juízo, no exame do caso concreto, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação.
3. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa e dos demais elementos ínsitos à personalidade (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal). Entendimento em harmonia com a ADPF no 130.
4. A aparência de caráter informativo da publicação ora em destaque não afasta a violação à esfera extrapatrimonial do autor. Essa modalidade de desrespeito, que não pode ser confundida, em absoluto, com a livre manifestação do pensamento, deve ser tratada com a devida assertividade pelo Poder Judiciário. 4.1. No caso, portanto, verifica-se que o ora apelante abusou da sua liberdade de expressão, uma vez que as mencionadas falas atingiram a esfera extrapatrimonial do autor. Por isso, no presente caso deve-se conferir maior peso à preservação dos aspectos inatos à honra, em contraposição à liberdade de expressão.
5. A respeito da compensação dos danos morais, relativamente ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 5.1. a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso, não se afigura apropriada aos critérios ora em análise.
6. Recurso interposto pelos réus conhecido e desprovido.
7. Apelo manejado pelo autor conhecido e parcialmente provido.